Tribunal: TCU
Processo: 024.964/2010-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada a partir da conversão dos autos da Representação TC 020.159/2006-0, conforme determinado no Acórdão 4797/2010-2a Câmara, referente possíveis irregularidades ocorridas no Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Fundação Universidade de Brasília (Cespe/UnB)

Inteiro teor:
Acórdão 634/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada nos termos do item 9.5 do Acórdão 1799/2016-TCU-Plenário (peça 73); b) expedir quitação a Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro (XXX.781.761-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada nos termos do item 9.5 do Acórdão 1799/2016-TCU-Plenário (peça 73); c) expedir quitação a Maria Osita Gomes Bezerra (XXX.270.801-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada nos termos do item 9.6 do Acórdão 1799/2016-TCU-Plenário (peça 73); d) expedir quitação a Crea Antônia de Almeida Faria (XXX.298.571-XX), ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada nos termos do item 9.6 do Acórdão 1799/2016-TCU-Plenário (peça 73); e) reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor Crea Antônia de Almeida Faria (XXX.298.571-XX), no valor de R$ 1.290,48 (ref. 16/2/2024), em virtude do recolhimento de valores a maior; e f) adotar os procedimentos previstos na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, com vistas à restituição dos valores pagos a maior; g) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução de peça 374, aos responsáveis mencionados nas alíneas anteriores e à Fundação Universidade de Brasília. 1. Processo TC- Processo 024.964/2010-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.698/2015-3 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.908/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.904/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 005.902/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 025.731/2014-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 020.159/2006-0 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Carlos Augusto de São José (XXX.400.901-XX); Créa Antonia de Almeida Faria (XXX.298.571-XX); Edeijavá Rodrigues Lira (XXX.353.601-XX); Erico Paulo Siegmar Weidle (XXX.007.520-XX); Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro (XXX.781.761-XX); Maria Osita Gomes Bezerra (XXX.270.801-XX); Mauro Luiz Rabelo (XXX.761.901-XX); Raimundo Cosmo de Lima Filho (XXX.457.421-XX); Romilda Guimaraes Macarini (XXX.089.181-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Seleção e Promoção de Eventos da UnB - MEC; Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Andrea Bueno Magnani Marin dos Santos (OAB/DF 18.136), Guilherme Machado de Oliveira (OAB/DF 43.626), Breno Luiz Moreira Braga de Figueiredo (OAB/DF 26.291) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.